Tribunal: TJES
Processo: 5016831-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016831-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO AMORIM DA COSTA e outros
RECORRIDO: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. MAJORAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO COM O FITO DE VIABILIZAR SATISFAÇÃO DE DÉBITO DE TERCEIRO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSABOR DERIVADO DE DISSENSO CONTRATUAL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
AGNALDO AMORIM DA COSTA
e
CLEUSELI AMORIM DE SOUZA
, bem como por
DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.,
em face da sentença proferida, nos seguintes termos:

“(...) 24. Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para declarar a nulidade do débito de R$ 5.890,35 (cinco mil oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), lançado no cartão de crédito da segunda autora, mantendo-se apenas a obrigação de quitação do valor originalmente contratado junto à Recargapay, R$ 2.653,35 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), acrescido dos encargos pactuados até a data do vencimento.

25. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.º 9.099/95).” (...)

Em suas razões recursais, os recorrentes AGNALDO AMORIM DA COSTA e CLEUSELI AMORIM DE SOUZA sustentam a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na majoração unilateral e não autorizada do limite do cartão de crédito da segunda requerente com o fito exclusivo de viabilizar a cobrança coativa de dívida de terceiro. Defendem a configuração de dano moral
in ré ipsa
e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, asseverando que a privação indevida do crédito e o tempo vital desperdiçado transbordam o mero aborrecimento. Outrossim, pleiteiam o parcelamento do débito com fulcro na Lei do Superendividamento e o afastamento dos encargos moratórios em razão da alegada má-fé das rés.

Por sua vez, a recorrente DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa, arguindo a necessidade de prova pericial técnica para atestar a voluntariedade do cadastro do cartão e o uso de CVC dinâmico. No mérito, defende a legitimidade da operação financeira, asseverando que a transação foi validada mediante senha pessoal e mecanismos de segurança exclusivos da titular, o que afastaria qualquer responsabilidade civil da instituição, pugnando, ao fim, pela reforma integral do julgado para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes AGNALDO AMORIM DA COSTA e CLEUSELI AMORIM DE SOUZA.

No mais, verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido pela instituição financeira e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo os recursos tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, quanto ao pedido de substituição do polo passivo, verifico tratar-se de mera alteração da denominação social da recorrente, devidamente comprovada nos autos. Destarte,
defiro a retificação
para que passe a constar
DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
no polo passivo da demanda, devendo a Secretaria promover as anotações de estilo.

No que tange à prefacial de ilegitimidade passiva, esta não merece acolhida. À luz da teoria da aparência e do sistema de proteção ao consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos eventuais danos causados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez que a recorrente é a instituição responsável pela administração do cartão e pela concessão do limite de crédito objeto da lide, exsurge cristalina sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.
Rejeito
, pois, a preliminar.

Neste mesmo sentido,
Rejeito
a preliminar de incompetência arguida pela instituição financeira, porquanto a matéria controvertida possui natureza eminentemente documental e prescinde de dilação probatória complexa. Uma vez que o acervo constante dos autos revela-se suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, a lide amolda-se perfeitamente ao rito da Lei nº 9.099/95, o que afasta a necessidade de prova técnica pericial.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da conduta das rés quanto à majoração unilateral de limite de crédito para viabilizar a satisfação de débito de terceiro, bem como a validade do parcelamento compulsório da dívida e a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

De plano, verifica-se que o pleito de parcelamento do débito com esteio na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) constitui nítida inovação recursal, o que impede o seu conhecimento. Por não ter integrado a causa de pedir nem sido submetida ao contraditório em primeiro grau, o exame da matéria nesta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição.

No que concerne ao âmago da controvérsia, impende registrar que a tese defensiva ancorada na utilização de mecanismos de segurança e validação por senha revela-se insuficiente para convalidar o ato ilícito. No caso, a falha na prestação do serviço não se restringe ao processamento da transação em si, mas reside no exercício abusivo do direito manifestado pela manipulação arbitrária do limite de crédito da segunda requerente, operada unilateralmente pela instituição financeira com o propósito transversal de viabilizar a cobrança de dívida de terceiro.

Com efeito, a estratégia de cobrança perpetrada, sob o manto de uma conveniência tecnológica, configura autotutela privada inadmissível, ferindo o princípio da relatividade dos contratos e os deveres anexos da boa-fé objetiva, porquanto o patrimônio da recorrida não pode servir de lastro para satisfação de obrigações das quais não foi parte signatária. Dessa forma, resta irretocável a sentença ao declarar a nulidade do lançamento efetuado no cartão de crédito da consumidora.

No que tange ao pleito indenizatório formulado pelos autores, inviável o reconhecimento do dano moral sob a modalidade
in re ipsa
. A hipótese vertente não integra o rol de situações em que o prejuízo anímico é presumido pelo ordenamento jurídico, exigindo, para sua configuração, a demonstração cabal de ofensa aos direitos da personalidade ou exposição a situação vexatória extraordinária, o que não restou evidenciado no caderno processual.

Conquanto a conduta das requeridas se mostre reprovável no campo comercial, o episódio não desbordou da esfera do dissenso contratual. Inexistindo negativação nos cadastros restritivos de crédito ou outro desdobramento fático que atinja a dignidade humana, o fato caracteriza mero aborrecimento cotidiano, restando a reparação limitada à esfera patrimonial já solvida pela declaração de inexigibilidade da cobrança abusiva.

Por derradeiro, a declaração de nulidade do lançamento indevido no cartão de crédito da segunda recorrida não aproveita ao devedor principal, cuja obrigação originária remanesce hígida. A invalidade do método de cobrança imposto a terceiro não importa na extinção do débito ou na remissão da mora quanto ao capital contratado, visto que a subsistência da dívida confessa encontra amparo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o reconhecimento do ilícito administrativo no manejo da garantia não exime o contratante da satisfação do crédito acrescido dos encargos pactuados, conforme bem decidido na instância originária.

Dessa forma, a sentença vergastada não comporta qualquer reforma, tendo dado o escorreito desfecho à lide após minuciosa análise fática e jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada polo, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada, todavia,
a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação aos autores
, AGNALDO AMORIM DA COSTA e CLEUSELI AMORIM DE SOUZA, ante a gratuidade de justiça deferida
.

DEFIRO
a retificação do polo passivo para que passe a constar a atual denominação social da recorrente, qual seja,
DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, devendo a Secretaria promover as anotações de estilo.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)